Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Não há que se falar em discriminação contra o idoso, em razão da majoração da mensalidade do seu plano de saúde, por mudança de faixa etária, porquanto o aumento da idade do segurado indica maior risco a exigir o incremento do valor do prêmio pago.

2. De acordo com o entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.568.244/RJ, admite-se "a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal no 9.656/98; e c) observância ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado."

3. De acordo com a norma inscrita no artigo 3o, da Resolução 63/2003, da ANS, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa etária não pode ser superior à acumulada entre a primeira e a sétima, o que enseja o decote do excesso.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.